Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ABATIMENTO DO VALOR PAGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela locatária contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido em ação de despejo, condenando-a ao pagamento de aluguéis vencidos, encargos locatícios (IPTU, taxas condominiais e energia elétrica) e multa contratual, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou o pagamento integral das faturas de energia elétrica cobradas na ação, de modo a afastar parte da condenação; e (ii) estabelecer se é possível excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação de pagamento de encargos locatícios incumbe à parte locatária, sendo possível o abatimento apenas dos valores efetivamente comprovados nos autos.
4. Demonstrado o pagamento parcial de faturas de energia elétrica, o valor correspondente deve ser abatido do total devido.
5. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à instauração da demanda, independentemente de sua condição financeira.
6. A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais de ordem pública, aplicáveis de ofício, sendo válida a atualização pelo INPC até 31/8/2024 e, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, pela taxa legal calculada na forma dos arts. 389, §1o, e 406, §1o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento parcial de encargos locatícios deve ensejar abatimento proporcional, sem exclusão integral da obrigação.
2. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e não pode ser afastada por alegação de insuficiência financeira.
3. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação, têm natureza de ordem pública e aplicam-se conforme o regime vigente à época do cálculo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 98, §3o; CC, arts. 389, §1o, e 406, §1o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.5.2021.